Tribunal: TJDFT
Processo: 0734065-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. ALEGAÇÃO DE DOMICÍLIO DA REPRESENTANTE. DIFICULDADES NA IDENTIFICAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA. FORO ELEITO PELA REPRESENTANTE. PRESUNÇÃO DE FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DO INFANTE.

1. Em ação de guarda de menor prevalece a afirmação da representante da criança quanto à cidade em que reside.

2. Havendo dificuldades na identificação da Região Administrativa da residência do menor, presume-se que o foro onde a representante propôs a ação facilita melhor a defesa do interesse do infante.

3. Conflito de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado.